Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. INTERMEDIAÇÃO DE CORRETORA DE SEGUROS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PROPOSTA REJEITADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.
1. Em contrato de seguro de veículo com a seguradora, intermediado por corretora, ambas são responsáveis solidárias por falha na prestação de informações ao segurado. Inteligência do art. 34 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Constatada a falha na defesa dos interesses do segurado e o descumprimento do dever de informação ao consumidor, descrito no art. 6o, inc. III, do CDC e 2o, §4o, da SUSEP 251/2004, a corretora descumpriu dever legal e deve responder solidariamente pelos danos causados. Inteligência do art. 14 do CDC.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de situação hábil a ofender a honra ou abalar o estado psicológico do indivíduo. O inadimplemento contratual, em regra, caracteriza mero dissabor da vida em sociedade e não gera dano moral. Precedentes.

4. Preliminar rejeitada. Apelação e recurso adesivos desprovidos.